Tribunal: TCU
Processo: 040.725/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1756/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.725/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Santana Nobre (XXX.845.921-XX); Ionara Paula Dalla Vecchia (XXX.531.299-XX); Jaciane Aparecida Campagna (XXX.547.301-XX); Jailson Santos Monteiro (XXX.324.525-XX); Jailson Satiro de Morais (XXX.097.578-XX); Jair Bittencourt de Souza (XXX.779.287-XX); Marcia Moreira Bettim Ribeiro (XXX.659.387-XX); Mayko Custodio Teixeira (XXX.831.320-XX); Robson dos Santos Rocha (XXX.370.981-XX); Vivian Maria Nogueira Bacelar (XXX.103.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.